Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-33.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000477-33.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID RUBEN DE OLIVEIRA - CPF: 297.885.378-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Weverton Conceicao dos Santos (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS (APELANTE), DAVID RUBEN DE OLIVEIRA - CPF: 297.885.378-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FELIX ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUNIOR TEIXIERA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO E PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – EXAME DE CONSTATAÇÃO DE DROGA - PERITO OFICIAL - PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES - LAUDO DEFINITIVO - PRESCINDIBILIDADE -

MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1206 - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO APARELHO - INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO E/OU USO DE FORÇA - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - AUTORIA - APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DOS ADOLESCENTES INFRATORES - APELANTE INDICADO COMO PROPRIETÁRIO -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - SEGUROS E COERENTES -

TRÁFICO CARACTERIZADO - ENUNCIADOS 7 E 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004).

Se o adolescente infrator autorizou acesso ao aparelho celular e seus aplicativos e não há registro de coação e/ou uso de força, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 446.355/SP, ,; AgRg no HC n. 521.228/RJ,; e HC n. 512.963/SP).

Os

depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de droga; confissão dos adolescentes infratores]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000477-33.2016.8.11.0017 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S):

WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE NU 0000477-33.2016.8.11.0017), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 175740408 – fls. 367/390).

O apelante alega que: 1) que o laudo definitivo seria imprescindível para comprovar a materialidade do tráfico de drogas; 2) não houve autorização judicial para a verificação do celular; 3) as provas seriam insuficientes para condenação
.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas (ID 175740427).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 175740431 – fls. 462/475).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO QUANDO JUNTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – NÃO HÁ ILEGALIDADE NA ANUÊNCIA DO ADOLESCENTE INFRATOR EM DISPONIBILIZAR SEU APARELHO CELULAR PARA O ACESSO, PELOS POLICIAIS, AS MENSAGENS DO APLICATIVO WHASTAPP – CONFISSÃO DO MENOR E DO CODENUNCIADO DE QUE AS DROGAS SERIAM ADQUIRIDAS PELO APELANTE, QUE AS REVENDERIA – CONDUTA QUE PREENCHE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL IMPUTADO NA DENÚNCIA E CONFIRMADO NA SENTENÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 181789676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de fevereiro de 2016 o adolescente L.F.I., foi interceptado pelos investigadores de polícia, quando apreendeu-se com ele 16,53 gramas de pasta-base de cocaína e 996,3 gramas de canabis sativa (maconha), droga esta que os acusados adquiriram e pretendiam vender, sem autorização [...]

Destarte, o Ministério Público do Estado de mato Grosso denuncia [...] WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, gugu, como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 244-B, § 2o causa de aumento de pena, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69 [...].
”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 175740407 – fls. 7/9)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade restoù devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 08); Boletim de Ocorrência (51/52); Auto de apreensão (fls. 68/69); Laudo de exame Preliminar de Droga (fls. 74/76); Relatório Policial - Final (folhas 82/83) que mostra a disposição da droga encontrada que seria entregue aos denunciados, e depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial.

DA AUTORIA.

Durante a instrução criminal restou comprovada a autoria delitiva por parte do acusado Weverton Conceição dos Santos.

Ademais, a ocorrência criminosa foi bem delimitada na fase policial, inclusive com o depoimento de várias testemunhas que foram específicas em declarar o cometimento do crime a ele imputado.

Esclarece em juízo, o menor Leandro Félix, que foi encontrado com os entorpecentes, que teria adquirido as substâncias no município de Aragarças/GO, e pegou o ônibus da viação Barrattur para São Félix do Araguaia/MT, com o fim de entregar as drogas para os Senhores David e Weverton (Gugu).

Falou que assim que chegou nesta Cidade, desceu do ônibus próximo ao Banco do Brasil, e quando estava pegando um moto taxista, para deslocar até o endereço do denunciado Weverton, foi abordado por um Policial Civil. Este realizando a revista encontrou os entorpecentes, oportunidade em que fizeram a condução do infante até à Delegacia.

O menor relatou, ainda, que as substâncias se tratavam de 1k de maconha e 20 gramas de pasta base. Ressaltou que comprou por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que venderia para os denunciados por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Deste modo, reiterou toda sua fala prestada em sede policial. (midia de fl. 271).

Por sua vez, o depoimento da testemunha de acusação Policial Civil Ivair Savoine. perante o contraditório, foi esclarecedor trazendo maiores embasamentos à peça acusatória, senão vejamos:

Declarou que recebeu uma denúncia anônima que um adolescente estaria chegando nesta cidade trazendo consigo certa porção de entorpecente. Ante as informações e com auxilio de outros dois Policiais Civis conseguiram identificar o menor, e apreender as drogas, bem como aquele esclareceu que os produtos seriam dos denunciados.

Ante os apontamentos do adolescente, afirma que realizaram diligências para localizarem os suspeitos, tendo encontrado e e realizado as prisões em flagrante dos mesmos. Deliberou ainda, em sede judiciária: [...]

No mesmo sentido foram as informações do Investigador de Policia Zaqueu Pereira da Costa, perante o juízo. Relatou que foi comunicado pelo Policial Ivair, de um suposto crime de tráfico de drogas.

Em diligência no local indicado e na companhia do Investigado Carlos fizeram a abordagem de um Önibus, no entanto em nada foi localizado. Todavia, poucos minutos após, o primeiro Policial Senhor Ivair, ligou afirmando ter encontrado o adolescente com as substâncias entorpecentes.

Já na Delegacia o menor confirmou que estaria trazendo os entorpecentes para os denunciados. Ocasião que em diligência fizeram as prisões em flagrante dos Senhores David e Weverton. [...]

David Ruben de Oliveira é interrogado em juízo. Este afirma que, na verdade, as substâncias apreendidas eram todas de propriedade do Sr. Weverton, sendo este quem iria dar destinação e comercialização às drogas. Para tanto, convém relatar sua fala: (...) Ele (adolescente) não estava trazendo essa maconha para mim, momento algum ele disse na delegacia que aquela maconha era para mim, ele só apenas conversava comigo porque o Weverton pegou o telefone dele e viu lá o meu número, ele não estava trazendo para mim, porque se fosse desde a delegacia eu teria dito que era minha e teria assumido meu erro e iria pagar por estar traficando (...). Mas ele (Weverton) já tinha combinado aquilo com o senhor Leandro (adolescente), a droga vinha para ele, mas ele não quer assumir, ele que ia vender a droga/ ele que iria vender a droga, não era eu, eu não vou assumir uma coisa que não é minha (...). (grifo nosso). (midia de fl. 178).

Indagado pelo representante do Ministério Público se confirma que os entorpecentes seriam para o denunciado Weverton, este não hesitou em afirmar. "ele iria comprar, o dinheiro era dela. Se eu não me engano fol cerca de mil e oitocentos reais". [...]

Questionado pela advogada de defesa do réu Weverton se essa droga era para revender e se seria mesmo do primeiro denunciado, este respondeu: "se ele (Weverton) ia revender ou comprar eu não sei, mas a droga vinha para ele doutora e o que ele ia fazer eu não sei, essa droga não vinha para mim". (mídia de fl. 178) [...]

Desse modo, não subsiste a pretensão da defesa de absolvição do denunciado, por ausência de laudo definitivo de drogas, haja vista a existência de provas efetivas nos autos da materialidade e da autoria delitiva do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Diante do exposto, após análise do conjunto probatório, tenho como configurado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe.

A defesa requer ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/06.

Verifica-se que o §4o do artigo 33 da citada lei prevê o beneficio da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa.

Assim, observando atentamente a situação do denunciado, constata-se que este não preenche os requisitos, necessários para aplicação da minorante, posto não ser primário e ter em seu desfavor diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, nos feitos de códigos no 18850 (Comarca de Vila Rica), 9332 e 36322 (nesta Comarca). Ademais a quantidade e diversidade de drogas encontradas (16, 53 gramas de pasta- base de cocaína (crack) e 996,3 gramas de canabis sativa - maconha) corrobora com o entendimento de que o réu dedica-se a atividades criminosas, algo que impossibilita ser beneficiado com o recurso do §4°, art. 33. [...]

CONCLUSÃO.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia e, por consequência:

1) - CONDENO o acusado WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, v. "Gugu", na pena do art. 33, caput, c/c do art. 40, inciso VI, ambos da Lei. 11.343/06 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...] Assim sendo, realizada a detração penal, a pena remanescente do réu fica definida em 08 (oito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Com isso, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, "a", c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, destacando, ainda, o fato de ser reincidente em crime doloso e não ostentar bons antecedentes”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito -
ID 175740408 – fls. 367/390)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ivair Savoine, investigador de Polícia (ID 175740407 – fls. 13/14), Carlos Roberto Bezerra, investigador de Polícia (ID 175740407 – fls. 15/16), Zaqueu Pereira Costa, investigador de Polícia (ID 175740407 – fls. 17/18), Paulo Henrique Sousa Meneses, mototaxista (ID 175740407 – fls. 19/20), Otalicia Rejane Rodrigues de Sousa, testemunha (ID 175740407 – fls. 22/23), Neuzirene Oliveira Silva, testemunha (ID 175740407 – fls. 24/25), Susshunmo Ferreira Araújo Alves, testemunha (ID 175740407 – fls. 26), Leandro Felix Itacarambi, adolescente infrator (ID 175740407 – fls. 28/29), Wender Junior Teixeira Medeiros, adolescente infrator (ID 175740407 – fls. 38/395), David Ruben de Oliveira, corréu (ID 153446476 – fls. 40/42), e WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, apelante (ID 175740407 – fls. 52/54).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Zaqueu Pereira da Costa, Ivair Savoine, Carlos Roberto Bezerra, Neuzirene Oliveira Silva, Otalicia Rejane Rodrigues de Sousa, Susshunmo Ferreira Araújo Alves, Wender Junior Teixeira Medeiros, David Ruben de Oliveira e procedeu-se o interrogatório de WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS (Relatório de Mídias – ID 175740412, fls. 424/426).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Zaqueu Pereira da Costa [investigador de Polícia] declarou, na Delegacia de Polícia,
“nós recebemos uma ligação do colega de profissão o Ivair, e ele ligou para o delegado, e o delegado determinou que a eu juntamente com o Carlos fossemos dar apoio para ele porque ele estava monitorando um possível suspeito de que estava trazendo droga, um suspeito que ia chegar no ônibus, através de uma denúncia e trazendo droga. E a gente se deslocou da delegacia para rodoviária, na rodoviária a gente suspeitou que tinha um olheiro para avisar o suspeito que iria chegar com a droga. E então a gente se deslocou para fora da cidade, ficamos oculto na viatura , para que pudesse para abordar o ônibus e os suspeitos que estavam com a droga a e ali na primeira parada de quem chega na cidade, ali no Raimundo desceu o ônibus parou. Fizemos uma abordagem de uma moça que não tinha nada a ver. E o Ivair seguiu pra rodoviária, e em pouco minutos Ivair ligou dizendo que era para a gente ir para a rodoviária que a gente já havia e pego o suspeito com drogas. A voltou para a rodoviária e o Ivair já estava com o suspeito algemado e mostrou para nós a droga, então a gente veio para a Delegacia e apresentou para o Delegado o suspeito e droga. Ministério Público: o suspeito era o Leandro? Testemunha: sim. MP: o Leandro trazia droga dentro da mochila? Testemunha: sim. MP: que droga tinha dentro da mochila? Testemunha: tinha droga, se não me engano dois tabletes de maconha e umas porções de cocaína. MP: vocês perguntaram para ele, de quem ele comprou para quem estava trazendo, e ele disse o que? Testemunha: ele disse que tava trazendo a droga para o David e para o Gugu. MP: e ai vocês foram atrás? Testemunha:sim, ai já na delegacia a gente foi atrás do David e do Gugu. MP: encontraram eles onde? Testemunha: em cima do morro, lá na casa do Gugu..(...)”
(Relatório de Mídias - ID 175740412);

- Ivair Savoine [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“Eu recebi uma ligação anônima que estava vindo um menor da Barra. De imediato eu parti para perto da rodoviária, com meu carro mesmo e fiquei esperando o ônibus chegar. Na denuncia, vinha um menor no ônibus. Eu fiquei lá uns vinte minutos, quando de repente apareceu um menor Wendel. E ele me viu, eu saquei que ele me viu. E eu sai, liguei para o delegado e ele mandou eu ir para a entrada da cidade que eu to mandado o Zaqueu e outro policial para a entrada da cidade, abordar o ônibus lá. E fizemos isso, ai eu fui no meu carro e eles na viatura. Ai o ônibus parou e foi descendo umas pessoas, eu vi que não tinha ninguém suspeito e eu falei: fica ai que eu vou atrás do ônibus, ele já tava saindo. Ai o ônibus parou em frente ao Banco do Brasil e o menor já desceu e montou na garupa de um mototaxista, abordei o mototaxista, mandei o menor descer, abrir a mochila, vi que tinha droga e levei para a Delegacia. Chegando lá ele abriu o jogo que a droga era para o para o David e para o GUGU”
(Relatório de Mídias - ID 175740412);

- Susshunmo Ferreira Araújo Alves [advogado/testemunha] asseverou, na fase judicial, que
“Na época dos fatos, eu estava exercendo a advocacia e fui até a Delegacia para acompanhar alguns inquéritos. Chegando lá me deparei com dois menores que apreendidos, um de nome Leonardo e outro Wender Júnior, algo assim. Que em conversa com os meninos, os agentes, eles informaram que esse Leandro foi apreendido próximo a rodoviária com uma mochila, que continha substância análoga a maconha e pasta base, se não me engano. Então eu tava ali, Dr. Valmon pediu para eu esperar um pouco para conversar com ele acerca dos inquéritos, quando ele me solicitou para acompanhar a abertura da mochila. Quando ele abriu havia tabletes de maconha e trouxinhas de cocaína ou pasta basa, quando o delegado perguntou ao menor de quem que era e ele disse que estava trazendo para o David, e para um rapaz que morava no morro. Ai o Delegado mencionou o Gugu, o rapaz disse que seria ele (...)”
(Relatório de Mídias - ID 175740412);

- Otacília Rejane Rodrigues de Sousa [conselheira tutelar] afirmou, em Juízo,
“Disse que a autoridade policial solicitou que o conselho tutelar fosse a delegacia para acompanhar os menores apreendidos, e o delegado pediu para que elas se presenciassem a abertura de uma mochila, a mochila em que o menor carregava a droga para o acusado, portando uns tabletes parecendo rapadura, e algumas trouxinhas de substância entorpecente, e ao questioná-lo para quem estava trazendo a droga e se era para o David, ele disse que não, que não era para o David era para o amigo dele.”
(Relatório de Mídias - ID 175740412);

Dito isso, vejamos.

O laudo de Exame Preliminar de Droga [no 320.2.04.2016.003102-01], confeccionado pelo perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Paulo Henrique de Sousa Melo], indica resultado positivo para presença de cocaína e maconha nas porções de drogas enviadas pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de São Félix do Araguaia/MT (ID 175740407- fls. 92/96).

A identificação da cocaína e da maconha ocorreu mediante testes químicos pré-fabricados, também denominados
“narcotestes”
, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II [cocaína e derivados] e do reagente
“Fast Blue B”
[maconha], os quais apresentam reação cromática instantânea quando em contato com as drogas, produzindo, respectivamente, colorações azul turquesa e vermelho púrpura (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols. “Manual de Toxicologia Analítica”. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

Frise-se que o c. STJ, recentemente firmou a tese de que a ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...]”
(TJMT, AP NU 0006188-58.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Quanto ao pleito de que
não houve autorização judicial para a verificação do celular, o menor
Wender Junior Teixeira Medeiros autorizou, expressamente, que os policiais acessassem o aparelho telefônico, confessando, inclusive, a traficância.

Se o adolescente infrator autorizou acesso ao aparelho celular e seus aplicativos e não há registro de coação e/ou uso de força, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 446.355/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/03/2019; AgRg no HC n. 521.228/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/12/2019; e HC n. 512.963/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/08/2019).

No tocante à autoria, os investigadores de Polícia [Zaqueu Pereira da Costa e Ivair Savoine
]

descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
a investigação antecedente que apreendeu os adolescentes infratores Wender Junior Teixeira Medeiros e Leandro Felix Itacarambi com 15g (quinze gramas) de basta base, em trouxinhas, e um quilo de maconha, divididos em 2 (dois) tabletes, acondicionados em uma mochila, no ônibus de linha intermunicipal (Aragarças – São Félix do Araguaia), os quais atribuíram o destino das drogas ao apelante WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e o corréu Davi David Ruben de Oliveira.

Registre-se que Otacília Rejane Rodrigues de Sousa e Neuzirene Oliveira da Silva, conselheiras tutelares, e Susshunmo Ferreira Araújo Alves [advogado que estava na Delegacia de Polícia] presenciaram os adolescentes infratores [Wender Junior Teixeira Medeiros e Leandro Felix Itacarambi] indicando, na Delegacia de Polícia, o apelante como destinatário dos entorpecentes apreendidos, tanto na fase policial quanto judicial.

A conduta do apelante - “adquirir” substância entorpecente- foi confirmada por Leandro Felix Itacarambi [adolescente infrator], em Juízo, informando, inclusive, que WEVERTON CONCEIÇÃO DOS SANTOS e o corréu teriam adquirido os entorpecentes por R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse quadro,

os
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisão em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensões de droga; confissão dos adolescentes infratores e depoimento das testemunhas]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo,
a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023